Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0736659-88.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON MACEDO SILVA DESPACHO Observa-se que o presente processo não se enquadra no tema 864, uma vez que não se postula a implementação de parcela de reajuste remuneratório, mas, sim, o pagamento de gratificação sobre o vencimento já implementado na remuneração do servidor. Evidenciada a distinção entre o recurso sobrestado e o paradigma, não há falar na necessidade de readequação do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal ao julgamento do RE 905.357. Diante da interposição de recurso extraordinário, encaminhem-se os autos ao e. Presidente da Turma. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito